Tribunal: STF
Processo: HC 196115
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Sandro Manoel Cunha Macedo, advogado, em benefício de Naiara de Paula Silva Pinheiro, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.9.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 580.085:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em benefício de NAIARA DE PAULA SILVA PINHEIRO, contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no julgamento do HC n. 0803036-55.2020.8.14.0000.
    Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, V, da Lei n. 11343/06 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes) e no art. 333, do Código Penal - CP (corrupção ativa), às penas de 23 (vinte e três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 2.200 (dois mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado, sendo encaminhadas as peças para a formação do processo de execução criminal provisório no dia 26/09/2018 (fl. 15).
    Irresignada, a defesa impetrou prévio writ perante o Tribunal de origem, que não foi conhecido pelo Desembargador relator, em razão do pedido não ter sido deduzido perante o Magistrado de primeiro grau, conforme decisão de fls. 13/16.
    No presente mandamus, o impetrante sustenta a arbitrariedade da prisão cautelar da apenada, aduzindo que não existem indícios da prática dos delitos a ela imputados, motivos pelos quais defende que ela será absolvida no julgamento da apelação.
    Aponta a desproporcionalidade da constrição, decretada por delitos praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, mencionando que diante da atual situação excepcional de pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) e da precariedade do sistema prisional, deveria ser revista a prisão preventiva, de acordo com a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    Aduz a existência de excesso de prazo para o julgamento da apelação interposta em favor da acusada, porquanto o recurso estaria tramitando desde o dia 18/12/2018, sem que houvesse data para o seu julgamento, mormente porque as sessões presenciais estariam suspensas pela pandemia.
    Requer, assim, em liminar e no mérito, o reconhecimento do excesso de prazo para julgamento da apelação para que seja substituída a preventiva por medidas cautelares ou por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, para que aguarde o julgamento da apelação em liberdade.
    O pedido de liminar foi indeferido (fls. 53/54). As informações foram prestadas pelas instâncias ordinárias (fls.60/63 e 105/109).
    A defesa apresentou pedido de reconsideração contra a decisão indeferitória do pedido de liminar (fls. 98/99), sendo mantida a decisão que negou a postulação liminar (fls. 98/99).
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus (fl. 121/127).
    É o relatório.
    Decido.
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
    Pretende-se, na presente impetração, a concessão de liberdade provisória à paciente, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar, em razão de alegada ausência de fundamentos da custódia e excesso de prazo para julgamento da apelação.
    Em que pese os argumentos apresentados pela defesa, o pedido não comporta conhecimento. Isso porque, o Desembargador relator não conheceu da impetração originária, na qual foi requerida a concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia do vírus Covid-19. Consta da decisão guerreada que a paciente encontra-se cumprindo pena provisória e que o pedido apresentado à Corte estadual não foi deduzido perante o Juízo da Execução, de modo que a apreciação direta por aquele Tribunal acarretaria supressão de instância.
    Cito trecho da decisão monocrática atacada, in verbis:
    Compulsando os autos, verifica-se que a paciente foi condenada pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (Art. 33 e 35 c/c Art. 40, V, da Lei nº 11343/06) e art.333, do CP (corrupção ativa), à pena de 23 (vinte e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e2.200 (dois mil e duzentos) dias-multa, em regime fechado, sendo encaminhadas as peças para a formação do processo de execução criminal provisório no dia 26/09/2018.
    Ainda, em consulta às informações do PEC da paciente no SEEU (Processo nº0013166-52.2018.8.14.0051), verifica-se que não houve, até a presente data, manifestação do Juízo da Vara de Execuções Criminais a respeito da situação da ora paciente.
    Sendo assim, tenho que é caso de não conhecimento do presente habeas corpus diante da ausência de análise do pedido por parte do juízo da execução, que detém competência originária para a sua apreciação, o que impede a análise do mérito perante esta e. Corte, sob pena de supressão de instância. Portanto, ausente constrangimento ilegal provocado pela autoridade apontada como coatora, inviável o conhecimento do presente writ (fl. 15).
    Nesse contexto, verifico que a defesa não manejou previamente o recurso adequado perante a Corte estadual, qual seja, o agravo regimental, para exaurir os recursos nas instâncias ordinárias e inaugurar a competência desta Corte Superior de Justiça (art. 105, inc. II, da Constituição Federal) (…).
    Ademais, ainda que assim não fosse, verifico que a matéria levada ao conhecimento do Tribunal estadual está restrita ao pedido de prisão domiciliar, em razão da pandemia. Nesse contexto, as alegações concernentes à ausência de indícios de autoria, desproporcionalidade da prisão e o excesso de prazo para julgamento da apelação sequer foram objeto da impetração originária, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
    Acrescente-se, ainda, que é certa a inadmissibilidade, na via estreita do habeas corpus, do enfrentamento da tese de negativa de autoria e materialidade, tendo em vista a necessária incursão probatória, sobretudo se considerando a existência de sentença penal condenatória, na qual o Magistrado, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluiu pela autoria da paciente quanto aos fatos que lhe foram imputados.
    (…) Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar da paciente.
    Ante do exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação da defesa e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar da paciente com a prolação da sentença condenatória.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) 1- QUE SEJA CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR, pelo excesso de prazo para julgamento da apelação ou falta de reanalise da manutenção da prisão preventiva, expedindo-se o competente ALVÁRÁ DE SOLTURA.
    2- QUE NO MERITO, seja decretada definitivamente o ORDEM, para que a paciente possa aguardar em liberdade, a apelação da sentença”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 580.085.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, tratou apenas da pretensão de concessão de prisão domiciliar. Ressaltou a impossibilidade de supressão de instância, destacando que o Desembargador relator não conheceu da impetração em segunda instância por não ter esse pedido de concessão de prisão domiciliar sido submetido ao juízo de origem.
    Assentou o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, “que a matéria levada ao conhecimento do Tribunal estadual está restrita ao pedido de prisão domiciliar” e que “as alegações concernentes à ausência de indícios de autoria, desproporcionalidade da prisão e o excesso de prazo para julgamento da apelação”, reiteradas neste habeas corpus, não foram objeto da impetração em segunda instância, o que inviabilizou a análise, “sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância”.
    Está evidenciado que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não apreciou as matérias objeto da presente impetração, relativas ao excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação da defesa e à ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar da paciente. Essas matérias também não foram apreciadas em segunda instância, na qual apresentada apenas a pretensão de concessão de prisão domiciliar.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).
    Nada impede que a defesa submeta as questões apresentadas na presente impetração à consideração das instâncias antecedentes.
    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora